Tribunal: TJES
Processo: 5001347-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001347-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALISSON MACHADO DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLISON MACHADO DOS SANTOS e THEYLON ALBERT MACHADO DOS SANTOS contra ato coator do juiz da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra nos autos da ação penal 0000875-91.2021.8.08.0015.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que as condições pessoais dos pacientes são suficientes para que permaneçam em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2180365).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 2388432 e 2388433)

Em seu parecer (id. 2393624), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLISON MACHADO DOS SANTOS e THEYLON ALBERT MACHADO DOS SANTOS contra ato coator do juiz da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra nos autos da ação penal 0000875-91.2021.8.08.0015.

O impetrante postula a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

Extraio dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 24 de novembro de 2021, por volta das 20h36min, na Nova Bethania, nova Bethania, Conceição da Barra-ES, agindo em comunhão de desígnios, as pessoas acima qualificadas, guardavam e preparavam drogas para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os policiais militares Hudson dos Santos Manoel e Raedy Bulhões Ferrari receberam informações dando conta de que os imputados, irmãos, estariam praticando tráfico de drogas na localidade, sendo que os policiais observaram que os dois indivíduos adentravam em uma residência, saiam e em seguida entregavam a droga para um comprador.

Em seguida, os policiais se deslocaram até o local onde foi feita nova observação, sendo constatado que Alisson e Theylon ficavam posicionados próximo a um poste e em seguida adentravam na casa da frente e entregavam o entorpecente para pessoa de nome ignorado.

Diante das evidências, os policiais realizaram abordagem somente em Allison e Theylon, pois uma terceira pessoa, que também se encontrava presente, tomou sentido não conhecido.

Inicialmente, os policiais lograram êxito em encontrar com Theylon a quantia de 120 reais em espécie, todavia, se deslocaram até a referida residência em que eles foram observados, que é de propriedade da genitora dos qualificados, Sra. Isabela, sendo a entrada franqueada.

Na residência mencionada, foi encontrada logo na entrada, próximo à cozinha, dentro de uma panela, a quantidade de aproximadamente 127 gramas de substância análoga a maconha, as quais não eram de conhecida de Isabela.

Após, os policiais se dirigiram até o local em que Allison e Theylon estavam realizando os cortes dos entorpecentes, com a entrada autorizada por meio de Lucineia da Conceição Hygino, e lá eles encontraram aproximadamente 01 grama de substância similar à maconha, 41 buchas de substância semelhante à maconha, 01 pacote com várias embalagens para acondicionamento das drogas, 01 faca e 01 balança de precisão.

Em razão de todo o exposto, as circunstâncias da prisão, auto de constatação provisório e quantidade de drogas, a quantidade das substâncias apreendidas, balança de precisão apreendida, resta evidenciado que os entorpecentes se destinavam à comercialização.

[...]

A defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial diante das condições pessoais dos pacientes, que lhe garantem o direito de responder à ação penal em liberdade.

Consta dos documentos que instruem a inicial, em especial do auto de apreensão nº 546.3.12977/2021, que durante a diligência os policiais militares apreenderam 01 (uma) porção de aproximadamente 127g (cento e vinte e sete gramas), 02 (dois) tabletes de aproximadamente 01kg (um quilo) e 41 (quarenta e uma) buchas de substância semelhante a maconha, além de 01 (uma) faca, balança de precisão e material para embalo.

Para melhor esclarecer a dinâmica em que se procedeu à prisão dos pacientes transcrevo as declarações prestadas pelo Policial Militar Hudson dos Santos Manoel à autoridade de polícia judiciária:

[...] que nesta data a equipe K9 da Força Tática do 13º BPM deslocou-se até o município de Conceição da Barra/ES para prestar apoio a viatura RP 4040, composta pelos Sd Henrique e SD Wilker;
que os militares citados tinham a informação de que os irmãos conhecidos por Alison e Theylon estariam praticando o ilícito de tráfico de drogas na localidade de Nova Bethânia em que fizeram uma observação e perceberam que os dois adentravam em uma residência, saiam e em seguida entregava a droga para um comprador; que posteriormente os dois se deslocaram para um local onde tinha várias residências para fazer o corte da droga e que deixaram o material ilícito dos fundos do quintal; que desse modo, as duas guarnições se deslocaram até o local onde foi feito nova observação, visto que os nacionais posteriormente identificados como Alison e Theylon, ficavam em pé próximo a um poste, em seguida entravam na casa em frente e entregava o entorpecente para um nacional não identificado
; que estava de camisa preta e bermuda; que assim sendo, os policiais prosseguiram com a devida abordagem, entretanto, conseguiram realizar a busca pessoal somente em Alison e Theylon, tomando o terceiro elemento destino ignorado;
que foi encontrado com Theylon a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie; que em ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a residência observada e fez contato com a nacional Isabela Campos Machado, em que informou que realmente os suspeitos citados frequentavam sua casa e que era genitora dos dois; que ao falar sobre o ocorrido, Isabela franqueou a entrada dos militares na sua residência e foi encontrado logo na entrada, próximo a cozinha, dentro de uma panela, a quantidade de aproximadamente 127 (centro e vinte e sete) gramas de substância análoga a maconha
; que Isabela disse que não sabia que tal droga estava na sua casa e informou que possivelmente era de propriedade de Theylon pois era o que mais frequentava seu lar;
que dessa forma, após estas ações, os militares se deslocaram até o outro local onde possivelmente era feito o corte da droga; que no lugar, foi feito contato com a nacional Lucineia esmiuçando novamente todo o fato ocorrido; QUE foi perguntando a ela sobre o material ilícito que Alison e Theylon havia deixado no quintal e ela informou que não sabia dessa situação e que os militares poderiam entrar em seu lar para dirimir qualquer dúvida; QUE o local era composto por várias casas e os policiais lograram êxito em encontrar aproximadamente 1,0 (um) kg de substância similar a maconha, bem como 41 (quarenta uma) buchas da mesma substância, 01(uma) faca , 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pacote com várias embalagens para acondicionamento da droga
QUE ao mostrar o que foi encontrado no quintal, Lucineia disse que não sabia que o material estava lá, visto que trabalha durante o dia e que como o quintal é grande, de fácil acesso, várias pessoas residem no local, e não saberia dizer quem é o proprietário; QUE foi perguntando também a Lucineia se a ela conhecia os irmãos Alisson e Theylon e disse que não; QUE Alisson e Theylon foram questionados sobre os materiais ilícitos encontrados, sendo que Theylon afirmou que as 127 (cento e vinte e sete) gramas de substâncias análoga a maconha era de sua propriedade e ambos afirmaram que não sabiam de quem era Outra quantidade de droga encontrada; QUE diante dos fatos, Alison e Theylon foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil de São Mateus para que fossem tomadas as providências legais cabíveis; [...]

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade, especialmente considerando que a jurisprudência pátria há muito reconhece os depoimentos dos agentes legais como prova idônea para decretação da prisão preventiva.

No tocante à necessidade da medida, em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o paciente Allison também figura no polo passivo da ação penal 0002223-91.2014.8.08.0015 e que Theylon Albert responde à ação penal 0000205-24.2019.8.08.0015, o que indica que a liberdade representa risco à ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Tampouco as condições pessoais dos pacientes lhe garantem a concessão do pedido liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA. 1. A
ções penais em curso são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. Precedentes. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.